Tribunal: TJSP
Processo: 1000801-75.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000801-75.2015.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante REGINA
CÉLIA FRANÇA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUCIANA
SILVA RIBEIRO e ORLANDO ANTONIO FRANÇA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000801-75.2015.8.26.0323 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000801-75.2015.8.26.0323
APELANTE
Regina Célia França Ribeiro
APELADOS
Luciana Silva Ribeiro e outro
COMARCA
Lorena 2a Vara Cível
VOTO No 38.805
EMENTA
Ação de arbitramento e cobrança
de aluguéis. Apelação desacompanhada de prova do recolhimento do
preparo. Litigante que não procedeu ao pagamento em dobro conforme
o relator lhe exigiu. Deserção proclamada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação de arbitramento e cobrança de aluguéis.
A demandada pelos motivos que indica pede seja
alterado aquele desfecho.
Recurso regularmente processado e respondido,
tendo sido determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal.
É o relatório.
No despacho visto a fls. 444 o relator apontou o
fato de a litigante ter interposto o recurso desacompanhado do preparo,
pagamento necessário porque não se cuidava de beneficiária de gratuidade
processual e nem postulou tal benefício na apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000801-75.2015.8.26.0323 -Voto no
3
O relator então assinalou prazo para que a
recorrente comprovasse o recolhimento dobrado do preparo, mas como se
vê a fls. 447 a 450 sem qualquer justificativa ela deixou de assim proceder,
eis que recolheu o valor simples (R$ 138,05).
Note-se que conforme anuncia o §5o do artigo
1.007 do Código de Processo Civil em casos tais não cabe intimação para
complementação.
Com efeito, do referido artigo veda a abertura de
prazo para complementação do preparo na hipótese aqui passada.
Por
isso,
resta
reconhecer
configurada
a
deserção.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa
a 15% do valor indicado na sentença.
Em suma, reputa-se deserto o recurso e, por isso,
dele não se conhece.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

Relator